Tribunal: TJDFT
Processo: 0723928-94.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. REQUERIMENTO PELA VIA ADMINISTRATIVA INDEFERIDO. LAUDO IML. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. MORA DA SEGURADORA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A comprovação de que a pretensão ao recebimento da indenização do seguro DPVAT pela via administrativa foi rejeitada evidencia a pretensão resistida pela seguradora e o interesse de agir do beneficiário ao propor ação de cobrança.

2. A invalidez permanente parcial do beneficiário do seguro DPVAT, consequência de acidente de trânsito e atestada por laudo do IML, autoriza o pagamento da indenização respectiva pela seguradora.

3. Reconhecida a obrigação da seguradora no pagamento da indenização do seguro DPVAT, em ação de cobrança, após o pedido ser indeferido na via administrativa, configura-se a mora no cumprimento da obrigação, devendo o valor ser corrigido monetariamente desde a data do evento danoso (Súmula 580/STJ).

4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.